Tribunal: TRF3
Processo: 5000829-60.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
59/1006)

5000829-60.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000829-60.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMAS 325 E 495/STF.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta para alegar: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de indicação específica dos dispositivos legais e falta de clareza quanto à origem do débito; (ii) inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições destinadas a entidades terceiras; (iii) limitação da base de cálculo das contribuições ao denominado “Sistema S” ao teto de 20 salários-mínimos; e (iv) inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não salarial.

2. A decisão agravada afastou os vícios formais das CDAs, reconheceu a necessidade de dilação probatória quanto às demais alegações e rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as CDAs apresentam vícios formais aptos a ensejar nulidade; (ii) saber se as alegações relativas à incidência de contribuições sobre verbas de natureza não salarial e à limitação da base de cálculo podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade; e (iii) saber se são constitucionais as contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA após a EC no 33/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ e do Tema 104/STJ (REsp 1.104.900/ES).

5. As CDAs atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e do art. 202 do CTN. Os títulos gozam de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado demonstrar eventual vício.

6. As alegações relativas à exclusão de verbas de natureza não salarial e à limitação da base de cálculo implicam eventual redução do montante executado. A apuração do quantitativo a ser excluído demanda dilação probatória. A via eleita é inadequada.

7. Quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac, a Corte Especial firmou entendimento de que o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o teto anteriormente previsto, inexistindo limitação a vinte salários-mínimos.

8. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898), fixou tese pela constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, inclusive após a EC no 33/2001. Assentou que o art. 149, § 2o, III, “a”, da CF/1988 contém rol exemplificativo de bases econômicas.

9. Aplicam-se os precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC. Não há fundamento para reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória; 2. A alegação de exclusão de verbas da base de cálculo de contribuições previdenciárias, com repercussão no montante executado, exige dilação probatória e não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade; 3. As contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA são constitucionais, inclusive após a EC no 33/2001; 4. Não subsiste limitação da base de cálculo das contribuições ao Sesi, Senai, Sesc e Senac ao teto de vinte salários-mínimos após o Decreto-Lei no 2.318/1986.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2o, III, “a”; CPC, art. 927, III; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o, I; Lei no 8.029/1990; EC no 33/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STF, RE 603.624 (Tema 325); STF, RE 630.898 (Tema 495); TRF-3, AI 5018478-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 18.10.2023; TRF-3, AI 5008387-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000829-60.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LIMITADA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a nulidade das CDAs que embasam a execução fiscal de origem, pois não possuem indicação específica dos dispositivos de lei referentes à incidência tributária, nem clareza quanto à origem do débito, não preenchendo, portanto, os requisitos legais mínimos. No mais, sustenta a inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições destinadas a entidades terceiras, a necessidade de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao “Sistema S” e a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não salarial, discriminadas nas razões recursais.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de quantum executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão sub judice:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”).

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal em que a parte executada apresenta defesa mediante exceção de pré-executividade (ID 321942100) para (i) alegar vícios nos títulos executivos; (ii) afirmar inconstitucional a base de cálculo destinas a terceiros; (iii) sustentar a existência de limite da base de cálculo das contribuições parafiscais em 20 salários-mínimos; e (iv) dizer inconstitucional verbas de caráter não salarial na base das contribuições patronais.

Intimada a se manifestar, a parte exequente refuta as teses levantadas, pugnando pela higidez dos títulos.

É o relatório. Decido.

I. Vícios nas CDAs

O crédito fazendário foi constituído por declaração da excipiente tendo sido apurado mediante DCGB - DCG BATCH, sendo expressas neste sentido as CDAs.

Essa apuração decorre da divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação previdenciária e os declarados em GFIP.

Desta forma, resta afastada qualquer suspeita quanto à regularidade do contraditório administrativo, ex vi da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Ainda que assim não fosse, nenhum vício formal se enxerga no bojo daqueles títulos, de cujo conteúdo extraem-se todas as diretrizes fixadas pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, inclusive a origem e forma de apuração de cada item cobrado.

Seguida essa linha, não se pode deixar de assentar que os defeitos afirmados pela parte executada, se existissem, em nada perturbariam o exercício de seu direito de defesa, uma vez que o crédito em cobro é, como referido, originário de declaração por ela apetrechada, pouco (ou melhor, nada) havendo que justifique a arguida nulidade.

II. Demais alegações

A discussão acerca da presença de verbas indenizatórias sobre as quais não incidiriam contribuições previdenciárias deve ser feita em sede apropriada, e não na estreita via executiva, vez que demanda produção de provas submetidas ao contraditório (tema 104-STJ e Súmula 393-STJ).

A mera arguição teórica da incidência ou não das contribuições sobre as verbas indicadas sem que haja objetiva indicação concreta, e em que medida, atingem o débito em cobro, inviabiliza o conhecimento da matéria por esta via estreita.

Nessa direção à guisa de exemplo: TRF-3 - AI: 50184784320234030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/10/2023 e TRF-3 - AI: 50083878820234030000 SP, Relator.: WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/10/2023.

Acerca da limitação da base de cálculo, a Corte Especial firmou tese, conforme segue:

"i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários".

Inexiste, destarte, demonstração de excesso de cobrança sob o argumento lançado.

III. Conclusão e prosseguimento

Ante o exposto, rejeito a exceção oposta.

Intime-se a parte executada para, no prazo de cinco dias, proceder conforme o item I.2 da inicial.

No silêncio, tornem os autos conclusos para apreciar o pedido de penhora formulado pela exequente.”

A decisão não merece reforma.

No caso dos autos, os dados que estão nas CDAs (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

No caso dos autos, o excipiente-executado combate, em síntese, a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza não salarial e sustenta a necessidade de limitação da base de cálculo das contribuições devidas a entidades terceiras. Contudo, utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciada, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

No mais, quanto às demais questões trazidas pela agravante, já decidiu o E.STF, com repercussão geral, que as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA são constitucionais, inclusive após a Emenda Constitucional no 33, de 2001, tendo sido fixadas as seguintes teses, respectivamente, nos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898):

Tema 325:

“As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”

Tema 495:

“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”

Em ambos os Temas, decidiu o E. STF que o § 2o, III, “a”, do art. 149, da Constituição Federal, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ incidentes sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede a adoção de outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, tratando-se, portanto, de rol meramente exemplificativo ou enunciativo.

Portanto, encontrando-se pacificadas as questões trazidas a julgamento, mediante julgamentos proferidos pelo E.STF e considerando o disposto no art. 927, III, do CPC, inevitável concluir pela constitucionalidade da exigência das contribuições em questão, inclusive após a EC no 33/200.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMAS 325 E 495/STF.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta para alegar: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de indicação específica dos dispositivos legais e falta de clareza quanto à origem do débito; (ii) inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições destinadas a entidades terceiras; (iii) limitação da base de cálculo das contribuições ao denominado “Sistema S” ao teto de 20 salários-mínimos; e (iv) inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não salarial.

2. A decisão agravada afastou os vícios formais das CDAs, reconheceu a necessidade de dilação probatória quanto às demais alegações e rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as CDAs apresentam vícios formais aptos a ensejar nulidade; (ii) saber se as alegações relativas à incidência de contribuições sobre verbas de natureza não salarial e à limitação da base de cálculo podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade; e (iii) saber se são constitucionais as contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA após a EC no 33/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ e do Tema 104/STJ (REsp 1.104.900/ES).

5. As CDAs atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e do art. 202 do CTN. Os títulos gozam de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado demonstrar eventual vício.

6. As alegações relativas à exclusão de verbas de natureza não salarial e à limitação da base de cálculo implicam eventual redução do montante executado. A apuração do quantitativo a ser excluído demanda dilação probatória. A via eleita é inadequada.

7. Quanto à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac, a Corte Especial firmou entendimento de que o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o teto anteriormente previsto, inexistindo limitação a vinte salários-mínimos.

8. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898), fixou tese pela constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, inclusive após a EC no 33/2001. Assentou que o art. 149, § 2o, III, “a”, da CF/1988 contém rol exemplificativo de bases econômicas.

9. Aplicam-se os precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC. Não há fundamento para reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória; 2. A alegação de exclusão de verbas da base de cálculo de contribuições previdenciárias, com repercussão no montante executado, exige dilação probatória e não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade; 3. As contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA são constitucionais, inclusive após a EC no 33/2001; 4. Não subsiste limitação da base de cálculo das contribuições ao Sesi, Senai, Sesc e Senac ao teto de vinte salários-mínimos após o Decreto-Lei no 2.318/1986.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2o, III, “a”; CPC, art. 927, III; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Decreto-Lei no 2.318/1986, art. 1o, I; Lei no 8.029/1990; EC no 33/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STF, RE 603.624 (Tema 325); STF, RE 630.898 (Tema 495); TRF-3, AI 5018478-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 18.10.2023; TRF-3, AI 5008387-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão